Tribunal: TJDFT
Processo: 0704217-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8o, DO CPC/15 E DO TEMA N° 1076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de ação de adjudicação compulsória, na qual a obrigação principal consiste na outorga de escritura pública para fins de registro imobiliário, o proveito econômico da demanda não se revela mensurável, pois o imóvel já se encontra na posse da parte autora, sendo a utilidade prática restrita à regularização fundiária.
2. Nessas hipóteses, o art. 85, § 8o, do CPC/15 autoriza a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, observados os critérios previstos no § 2o do mesmo dispositivo legal.
3. A tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 1076 consolidou o entendimento de que apenas se admite a fixação por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, hipótese verificada no caso concreto.
4. Considerando a baixa complexidade da demanda, o trâmite célere, a instrução exclusivamente documental e a ausência de dilações probatórias, mostra-se adequada e proporcional a fixação da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
5. Apelação conhecida e provida.